Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708370-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JONERIS TOZETTI AGRAVADO: HEBERT ALVES ARRAES DE ALENCAR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS JONERIS TOZETTI em face da decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0719995-67.2020.8.07.0007), promovido por HEBERT ALVES ARRAES DE ALENCAR, ora parte agravada, que deferiu a penhora do crédito da parte executada CARLOS JONERIS TOZETTI no rosto da ação de inventário (Proc. 0710262- 77.2020.8.07.0007), até o limite do valor de R$ 23.501,54 (vinte e três mil e quinhentos e um reais e cinquenta e quatro centavos. Apesar de o agravante mencionar que “deixa de recolher o preparo, tendo em vista que este é um dos pontos que está sendo objeto deste agravo de instrumento, conforme abaixo as suas considerações”, nada argumentou sobre a matéria. Ao final do recurso, também não há pedido para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ressalte-se, ainda, que na origem não há pleito nesse respeito. Desta forma, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[1], concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a parte agravante recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil[2], sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.